Tribunal: TJDFT
Processo: 0752336-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI No 13.964/2019. MANUTENÇÃO DA EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF, que indeferiu pedido de progressão de regime por ausência de cumprimento do requisito objetivo. O agravante, condenado a 6 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006), alegou que, com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, o tráfico de drogas deixou de ser equiparado a crime hediondo, devendo o cumprimento da pena observar os critérios aplicáveis aos delitos comuns.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se a Lei no 13.964/2019 afastou a equiparação do crime de tráfico de drogas, previsto no caput do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, a crime hediondo; e (ii) definir o percentual de pena exigido para progressão de regime no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XLIII, equipara o tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, conferindo-lhe maior gravidade e exigências mais rigorosas para a fruição de benefícios penais.
4. A Lei no 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) alterou o artigo 112, da Lei de Execuções Penais, prevendo requisitos objetivos diferenciados para progressão de regime, mas não afastou a equiparação do tráfico de drogas a crime hediondo, exceto no caso do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006).
5. Precedentes do STJ e do TJDFT reiteram que o tráfico de drogas, na modalidade prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, mantém sua equiparação a crime hediondo, com aplicação do percentual de 40% de cumprimento da pena para apenados primários (artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais).
6. No caso concreto, o agravante não preencheu o requisito objetivo de cumprimento de 40% da pena, restando inviável a concessão da progressão de regime pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Teses de julgamento:
1. O crime de tráfico de drogas, previsto no caput do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, permanece equiparado a crime hediondo, conforme o artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal.
2. O percentual de pena exigido para progressão de regime nos casos de tráfico de drogas equiparado a crime hediondo é de 40%, nos termos do artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XLIII; Lei no 8.072/1990, artigo 2o; Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput e § 4o; Lei no 13.964/2019, artigo 112.
Jurisprudência relevante citada: STF - HC no 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 16.09.2016; STJ - AgRg no HC no 740.447/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 07.06.2022; STJ - AgRg no HC no 747.089/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21.06.2022; TJDFT - Acórdão no 1692169, Rel. Josapha Francisco dos Santos, Câmara Criminal, j. 19.04.2023.